Tribunal: STF
Processo: ACO 1364
Classe: ACO
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-16
Data de publicação: 2009-09-16

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO PROMOVIDA PELA EMPRESA BRASILEIRA DE 
   INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA (INFRAERO) CONTRA MUNICÍPIO - AUSÊNCIA 
   DE CONFLITO FEDERATIVO - FALTA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL - EXEGESE DO ART. 102, I, "f", DA CONSTITUIÇÃO DA 
   REPÚBLICA - REGRA CONSTITUCIONAL DE DIREITO ESTRITO - RECURSO DE 
   AGRAVO IMPROVIDO.

- O Supremo Tribunal Federal, em face da regra 
   de direito estrito consubstanciada no art. 102, I, da Constituição 
   da República (RTJ 171/101-102), não dispõe, por ausência de previsão 
   normativa, de competência para processar e julgar, em sede 
   originária, causas instauradas entre Municípios, de um lado, e a 
   União, autarquias federais e/ou empresas públicas federais, de 
   outro. Em tal hipótese, a competência para apreciar esse litígio 
   pertence à Justiça Federal de primeira instância. Precedentes.